Tribunal: TJPA
Processo: 0804404-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804404-98.2022.8.14.0301

APELANTE: SILVIO LOPES LUZ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE. DISPENSA DA GARANTIA AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão, onde entendeu pela possibilidade, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à justiça, da dispensa da garantia do juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente econômica. Deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

2. Dessa forma, é possível a dispensa da garantia do juízo, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à justiça, da dispensa da garantia do juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente econômica.

3. Recurso conhecido, e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIO LOPES LUZ em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do
Embargos à Execução Fiscal
ajuizada por Silvio Luz, julgou extinto o processo, em razão da parte Embargante não ter efetivado a garantia da execução fiscal, condição de procedibilidade dos embargos, razão pela qual não se pode conhecer dos fundamentos sustentados na exordial, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Considerando a não instauração do contraditório, por ausência de triangularização da relação processual, deixo de condenar a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo precedentes do Colendo STJ (EDcl no REsp nº 506.423/RS).

Não obstante, uma vez que deu causa ao processo, condeno o Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma da lei, todavia, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de determinar o reexame necessário, em virtude da inocorrência da hipótese prevista no art. 496, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria a juntada de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal nº 0837560-14.2021.8.14.0301, com a devida certificação, bem como o arquivamento definitivo do presente feito, com baixa no sistema PJe.

Custas ex-lege.

P.R.I.C”

Inconformada com os termos da sentença, Silvio Luz interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9865664), pontuando que a sentença merece reforma, pois alega que os beneficiários da gratuidade da justiça têm isenção de pagamento de depósitos para os atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

O Município de Belém apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 9865672), requerendo a manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10005777.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10119521.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

O cerne do recurso se dá a respeito da controvérsia envolvendo se o beneficiário da justiça gratuita pode ser dispensado da garantia em Juízo na oposição de Embargos à Execução Fiscal.

Apreciando os autos, entendo que as razões recursais me convenceram que a sentença merece reforma.

Digo isso, na esteira do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, onde apreciou questão em julgado do ano de 2019, onde entendeu pela possibilidade, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à Justiça, da dispensa da garantia do Juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DODEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. (...) 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido coma reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sema garantia do juízo.

9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.” (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019)

No mesmo sentido, colaciono julgados de nossas Cortes de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO - EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16, § 1º, DA LEI 6830/80 - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CARÁTER EXCEPCIONAL DA DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. Decisão que rejeitou os embargos à execução, ao fundamento de não haver garantia do juízo. A situação econômico-financeira da embargante restou demonstrada nos autos. Trata-se, inclusive, de pessoa assistida pela Defensoria Pública, sendo-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça na sentença. A garantia do juízo é requisito próprio para a constituição e validade dos embargos à execução. Contudo, a regra, em casos excepcionais, diante de comprovada hipossuficiência econômica do embargante, pode ser mitigada. Hipossuficiência comprovada. Manutenção da gratuidade de justiça deferida ao embargante. Nulidade da sentença. Recebimento dos embargos à execução. Provimento ao recurso.” (TJRJ - APL: 00026413120178190043, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 28/04/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-30)

“EMENTA: APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – decisão que condicionou a análise do mérito à garantia do juízo – embargante não possui condições em garantir o juízo sem prejuízo de seu sustento – REsp 1.487.772-SE – decisão reformada para que os embargos à execução prossigam sem a necessidade de prévia segurança do juízo. Recurso Provido.” (TJSP – AP Nº: 1004825-92.2019.8.26.0619, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 28/07/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/07/2020)

Dessa forma, é possível a dispensa da garantia do juízo, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à justiça, da dispensa da garantia do juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente econômica.

Portanto, válida as alegações expostas pelo apelante, oportunidade em que entendo que o apelo merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, E DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para determinar o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo e, via de consequência, com a continuidade do trâmite processual no primeiro grau., nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023